Tribunal: STF
Processo: AO 2866
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de ação originária, ajuizada por Anderson Silva Prata, em face da Caixa Econômica Federal, objetivamento o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da competência para julgar ação rescisória que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
O autor aduz que

A única seção competente para julgar a ação, na forma do inc.III, art.13 do Regimento Interno do respectivo tribunal, 3ª seção especializada em Direito Administrativo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, possui muito mais da metade de seus membros declaradamente suspeitos, no que atrai a competência da corte suprema, na forma da alínea “n”, inc.I, art.102, CRFB. 
Relata que

As suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito, pelos desembargadores: Vera Lúcia Lima, Poul Erik Dyrlund, Reis Friede, Guilherme Couto de Castro, Ferreira Neves, Marcelo Pereira da Silva, Ricardo Perlingeiro, Alcides Martins e Mauro Braga. São membros da 3ª Seção Especializada em Direito Administrativo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: Vera Lúcia Lima, Sergio Schwaitzer, André Fontes, Poul Erik Dyrlund, Reis Friede, José Antonio Neiva, Guilherme Couto de Castro, Ferreira Neves, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, Guilherme Diefenthaeler, Marcelo Pereira da Silva, Ricardo Perlingeiro, Alcides Martins, Theophilo Miguel, Mauro Braga e Luiz Norton Baptista de Mattos.

Afirma que 
[...] dos 16 membros da 3ª seção, 09 se declararam suspeitos. O que já contempla o dispositivo constitucional da competência da suprema corte. 
O autor acrescenta que o Desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho responde ao processo no CNJ, por denúncia realizada pelo autor. 
Obtempera que o valor da causa na ação rescisória deve ser o proveito econômico perquirido pela parte autora, conforme § 3º, art.292, do CPC, e que, no caso dos autos, buscou-se rescindir o dispositivo da sentença que fixou honorários sobre o valor atualizado da causa, deixando de priorizar o proveito econômico, em violação literal da lei, sedimentado em padrão decisório vinculante, tema 1076 STJ.
Assevera que não foi observada a ordem de preferência entre as bases de cálculos, na fixação de honorários de sucumbência, preconizada no §2º, art.85, do CPC. A propósito,  ressalta que 

[...] em 05.09.2022, no evento 409 da monitória 0001345- 17.2009.402.5101, foram fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento do §2º, art.85, CPC, sem observância da ordem de preferência entre as bases de cálculos qual seja do “proveito econômico” em detrimento do “valor atualizado da causa”. 

Foi requerida a retificação/esclarecimento da base de cálculo- Evento 427, mas a magistrada determinou que tal pedido fosse apreciado por ocasião do julgamento da apelação interposta pela CEF. Em sede de apelação 0001345-17.2009.402.5101, a desistência do recurso interposto pela CEF foi homologada e, com efeito, considerou-se encerrada a prestação jurisdicional com a baixa definitiva do processo, em 02.02.2023. Portanto, cabível o manejo da ação rescisória para rescindir a sentença, transitada em julgado

Sob tais argumentos, o autor alega estar configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 
Ao final, requer o “reconhecimento e fixação da competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito.
É o relatório. Decido.
o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em virtude da litispendência. 
Com  efeito, o mesmo objeto já foi veiculado pelo autor nos autos da AO n. 2858, na qual alegou a mesma matéria de fundo - inobservância da ordem dos critérios de fixação dos honorários de sucumbência em processo instaurado contra a Caixa Econômica Federal - bem como a suspeição de mais da metade dos membros do  TRF da 2a Região para apreciar os feitos correlatos a essa questão.  
No aludido feito, reconheci a incompetência desta Suprema Corte, por não estar configurada a hipótese prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal. Reproduzo os fundamentos adotados na AO n. 2858: 

Todavia, ainda que cabível, na espécie, o aditamento à inicial, (Petição n. 93317), não seria possível acolher os presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de processar a presente ação originária. 
Com efeito, no mencionado aditamento, o ora embargante apresentou novos argumentos e juntou documentos no intuito de comprovar as seguintes  alegações (Edoc. 23): 

            i. Na ação rescisória, certificou-se que “o bloqueio Gabinetes 16, 17, 18, 22 e 30, tendo em vista as declarações de suspeição/impedimento dos Exmos. Desembargadores Federais Poul Erik Dyrlund, Guilherme Couto de Castro, Reis Friede, Marcelo Pereira da Silva e Vera Lucia Lima nos eventos nºs 14, 46, 17, 56 e 39- evento 58”; 
            ii. no incidente de suspeição correlato 50095275320244020000 (suscitado em face do relator da ação rescindenda em processo em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência), “declararam-se suspeitos os magistrados dos gabinetes 15, 22, 23, 32”. 
            iii. “no processo 50170456520224020000 em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência, declararam-se suspeitos os gabinetes 14 (atual vice-presidente do TRF2), 29, 13 e 15”;
            iv. “além disso, os gabinetes 21 e 19 em que atuam, respectivamente, SERGIO SCHWAITZER a Exma Magistrada Marcella da Nova Brandão como juíza convocada, suscitou incidente de inconstitucionalidade, ao não conformar com o §8º, art.85, CPC, tendo como escopo não reconhecer a observância da base de cálculo na fixação de honorários de sucumbência preconizada no §2º, art.85, CPC”;
            v. estaria caracterizado “claro interesse contrário à pretensão do autor, que tem por base a lei, a jurisprudência consolidada, sob o tema 1076/STJ, firmado em sede de recurso especial repetitivo, e a publicação do acórdão pelo STF com reafirmação da tese firmada às partes em que não envolvam a Fazenda Pública”;
            vi. no incidente 50173651820224020000, houve descumprimento do art. 127 do Regimento Interno do TRF-2, “que preconiza a prevalência da jurisprudência dominante dos tribunais superiores em face das decisões do órgão especial do tribunal”; 
            vii. “tem-se, assim, suspeitos declarados ou diretamente interessados em desfecho desfavorável ao autor: gabinetes 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30 e 32”, ou seja: “das turmas aos quais teriam competência para julgar o feito, especializadas em Direito Administrativo: na 5ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito; na 6ª, todas se declaram suspeitos; na 7ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito ou não tem interesse em desfecho desfavorável; ma 8ª, todos se declaram suspeitos”, de modo que “não há sequer três magistrados competentes, na forma regimental, para julgar a matéria, dentre as turmas”. 
            viii. quanto ao julgamento de rescisão em face de acórdão, que se daria pela 3ª seção especializada, composta por dezesseis membros, apenas dois membros não se declararam suspeitos. Além disso, tramita no Conselho Nacional de Justiça Processo Administrativo 0003188-88.2024.2.00.0000 em face de desembargador do TRF-2, reconhecendo-se a gravidade do denunciado pelo autor, conforme em anexo”. 

            Em arremate, defende ser o caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 
             Tais alegações, contudo, não são suficientes para afastar as conclusões da decisão embargada, haja vista que, dos documentos juntados aos autos, depreende-se que as suspeições alegadas pelo embargante atingem, quando muito,  11 dos 35 membros que integram o TRF-2, não estando cumprido, portanto, o requisito para a instauração da competência desta Suprema Corte para julgamento do Agravo de Instrumento n. 50178967020234020000.
             Com  efeito, constam dos autos os seguintes despachos de suspeição / impedimento: 

    • Despacho do Corregedor Nacional de Justiça no âmbito de  Reclamação Disciplinar instaurada contra o Des. Luiz Paulo Araújo da Silva Filho (Edoc. 25 e 29);  
    • Despachos de suspeição dos seguintes Desembargadores: 1. Des. Alcides Martins na Ação Rescisória n. 5006267- 02.2023.4.02.0000/RJ; 2. Des. Aluísio Gonçalves, na Apelação Cível n. 5007269-13.2022.4.02.5118/RJ; 3. Des. Vera Lúcia Lima da Silva, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 4. Des. Ricardo  Perlingeiro,  no AI n. º 5017045- 65.2022.4.02.0000/RJ; 6. Impedimento do Des. Marcelo Pereira da Silva na Ação Rescisória n. 5006267- 02.2023.4.02.0000/RJ; 7. Des. Poul Erik Dyrlund, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 8. Des. Reis Friede, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 9. Des. Mauro Souza Marques da Costa Braga na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 10. Des. Guilherme Couto de Castro, na na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 11. Des. Ferreira Neves, no Incidente de suspeição cível nº 5009527- 53.2024.4.02.0000/RJ (EDoc. 30).

             Ademais, tais despachos não foram lançados nos autos do aludido agravo de instrumento, mas  sim, em  feitos e expedientes distintos, vale dizer, não se demonstrou a suspeição da maioria dos  membros do  Tribunal de origem para julgar o processo que seria, em tese, enviado a esta Suprema Corte, o  que afasta a alegação veiculada no aditamento à inicial. 
            No que concerne à competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista na segunda hipótese do art. 102, I, n, da CF, qual seja, aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, cumpre consignar que é excepcional a aplicação do referido permissivo constitucional, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, veja-se o que decidido no MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011: 

“COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.”
        
               Não  está presente, portanto, o  requisito previsto no art.  102, I,  n,  da  Constituição Federal, razão pela qual, prestados  os presentes  esclarecimentos, deve ser mantida, in totum, a decisão  agravada.  Confiram-se, ainda, sobre o tema em questão, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE “DIAS DE COMPENSAÇÃO”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na espécie, o direito pleiteado não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AO 2048 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13-03-2018); 

             Com  base nesses  fundamentos,  estando ausente o  reconhecimento formal, por mais de metade dos membros do Tribunal, de seu estado de impedimento ou de suspeição, mostra-se inviável que o Supremo Tribunal Federal exerça, legitimamente, sua competência originária. 
            Ante o exposto, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes imprimir efeitos infringentes, mantendo-se, pois, a conclusão adotada na decisão embargada, no sentido de não conhecer da presente ação  originária.

Assim, conquanto na AO 2858, o pedido tenha se relacionado ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 50178967020234020000 e, nestes autos, a pretensão seja de julgamento da ação  rescisória, ambos versam  sobre as mesmas partes, a mesma questão de fundo e o suposto impedimento/suspeição  de mais  da  metade dos membros do TRF2, sendo imperiosa a extinção esta Ação originária em razão da litispendência. Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 337. (…)
(…)
§ 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.

Ante o exposto, julgo extinta a ação originária sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, inciso V).
Publique-se.
Brasília, 15 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente